Tribunal: TJES
Processo: 0027604-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0027604-98.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA

–

T
EMA

22 DO STF –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 903/2019 –
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ANISTIA
–
OMISSÃO
CONFIGURADA
–

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –
OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

A doutrina pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

3
.
C
onstata-se que o acórdão embargado restou omisso por não enfrentar todos os argumentos deduzidos
que sejam
suficientes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

4
.
A
lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
de investigação social em
concurso público para oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Precedentes do STF (RE
560.900/DF
RG, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, D
J
e: 17.8.2020
)
.

5
.

O
acórdão
embargado
consignou que
a
etapa de
investigação social em concurso público não se limita em analisar apenas às infrações penais, mas também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público.
Precedentes do
STJ
(
RMS 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 6/4/2015).

6
.
A
Lei Complementar Estadual nº. 903/2019,
que
concedeu anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública
(Fev/
2017
)
,
prevê em seu
artigo
4
º, que tal providência não era aplicável aos
i
nquéritos
p
oliciais
m
ilitares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares
.

7
.
Apesar do acórdão
embargado
possuir omissões quanto aos argumentos arguidos pelo embargante, suas teses jurídic
a
s não possuem o condão de
modifica
ção

d
o resultado do julgamento
colegiado
que lhe foi desfavorável,
especialmente
por sua
eliminação
no certame decorrer de
contraindicação
fundamentada na existência de
elementos
concretos
contrários
a
idoneidade moral e a conduta ilibada.

8
.
Considera-se
prequestionadas as
questões apontadas nos
presentes
aclaratórios
para o fim de interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

9
.
Devidamente integrada esta fundamentação à contida na decisão colegiada impugnada, corrige-se o vício disposto nos incisos do artigo 1.022, Inciso II, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes.

10
.
Recurso conhecido
e
parcialmente
provido
sem efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO

em face de acórdão da e. Terceira Câmara Cível que, nos autos do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reformou a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, para denegar a segurança e determinar a contraindicação do embargante na fase de investigação social do concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar (PMEES), regido pelo edital nº. 3/2018.

Em suas razões, o embargante aduz a existência de omissão no v. acórdão, sobretudo quanto a tese firmada no Tema nº. 22, de repercussão geral do e. Supremo Tribunal Federal, e a Lei Complementar Estadual nº. 903/2019 que concedeu anistia aos militares estaduais envolvidos na greve da PMEES.

Diante disso, pugna, em síntese, (
i
) pela concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça, (
ii
) pelo deferimento do efeito suspensivo ao acórdão embargado; (
iii
) pela concessão de efeitos infringentes, com modificação do acórdão para negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, em conformidade com o Tema 22 do STF e a Lei Complementar Estadual nº. 903/2019; e (
iv
) para que sejam prequestionados todas as matérias aventadas nas razões recursais.

Em decisão ID 3628574, este gabinete em cognição sumária, deferiu apenas a gratuidade da Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (ID 3850555).

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
em face de acórdão da e. Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, para denegar a segurança e determinar a contraindicação do embargante na fase de investigação social do concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar (PMEES), regido pelo edital nº. 3/2018.

Em suas razões, o embargante aduz a existência de omissão no v. acórdão, sobretudo quanto a tese firmada no Tema nº. 22, de repercussão geral do e. Supremo Tribunal Federal, e a Lei Complementar Estadual nº. 903/2019 que concedeu anistia aos militares estaduais envolvidos na greve da PMEES.

Diante disso, pugna, em síntese, (
i
) pela concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça, (
ii
) pelo deferimento do efeito suspensivo ao acórdão embargado; (
iii
) pela concessão de efeitos infringentes, com modificação do acórdão para negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, em conformidade com o Tema 22 do STF e a Lei Complementar Estadual nº. 903/2019; e (
iv
) para que sejam prequestionados todas as matérias aventadas nas razões recursais.

Em exame de cognição sumária (ID 3628574), este gabinete deferiu apenas a gratuidade da Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 3850555).

Pois bem.

Inicialmente, registra-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Ao examinar o acórdão recorrido, verifica-se não foram enfrentados os argumentos de aplicação do Tema nº. 22, de repercussão geral do e. Supremo Tribunal Federal, e da Lei Complementar Estadual nº. 903/2019, que concedeu anistia aos militares estaduais envolvidos na greve da PMEES, e por considerar questões relevantes para o julgamento, torna-se viável sanar essa omissão por meio dos embargos de declaração.

Para melhor elucidação, extrai-se expressamente do v. acórdão, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível:

[...]
1
. O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos, quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade.

2
. O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. A Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na PMES, ser aprovado em investigação social.

3
. Orientações jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: (i) a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020); e (ii) “[...] a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AREsp 1806617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 11/06/2021).

4
. In casu”, verifico que o ato administrativo que eliminou o candidato agravado do certame na segunda fase da investigação social se deu com base na alínea “a” do item 10.6.5 (“constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas”) do Edital n.º 003/2018. Dessa forma, a Administração Pública, por meio do órgão de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, respaldou a recomendação (ou contraindicação) do apelado a partir da constatação de ação penal, sinalizando que a referida ação judicial, com sentença ainda não transitada em julgado, é relativa a participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES, tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar (CPM).

5
. Tratando-se de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social vai além da constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.

6
. Recurso conhecido e provido. [...]. (destaquei)

Constata-se que o acórdão embargado restou omisso por não enfrentar todos os argumentos deduzidos que sejam suficientes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, enquadrando-se na hipótese do artigo 489, §1º, do CPC.

Como cediço, o e.
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF (DJe: 17.8.2020), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que
“
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Ressalvou-se no referido precedente
da Suprema Corte que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da
segurança pública
, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
” (destaquei).

Em que pese a referida omissão no pretérito julgamento, o r. acórdão consignou que a etapa de investigação social em concurso público não se limita em analisar apenas às infrações penais,
mas também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público
(
STJ
, RMS nº. 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 6/4/2015).

Dessa forma, deve-se sanar a referida omissão, embora não haja razão para modificar o pretérito julgamento nesse ponto, especialmente pelo cargo público almejado pelo embargante no certame se tratar de Oficial da Polícia Militar (PMEES), em que exige conduta irrepreensível do postulante em fase de investigação social.

No tocante ao argumento de que a Lei Complementar Estadual nº. 903/2019 concedeu anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública, ocorrida em fevereiro de 2017, o artigo 4º, da referida norma, ressalvou que tal providência não era aplicável aos inquéritos policiais militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.

Verifica-se nos autos que o embargante, não só figurou como investigado em inquérito policial militar,
como também responde a ação penal
(proc. 0036477-24.2018.8.08.0024), circunstância que demonstra que a Lei Complementar nº 903/2019 em nada lhe favorece.

Reforça-se que o ato administrativo que eliminou o candidato embargante do certame, na fase de investigação social, ocorreu com fundamento na alínea “a”, do item 10.6.5 do edital nº. 3/2018 (“
constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas...
”), diante da constatação de sua participação em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMEES.

Conclui-se que os argumentos sustentados pelo embargante restaram omissos no acórdão embargado, todavia, são incapazes de alterar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, especialmente por sua eliminação no certame decorrer de contraindicação fundamentada na existência de elementos concretos contrários a idoneidade moral e a conduta ilibada.Ademais, dou por prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, para o fim de interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
com o fim de sanar as omissões de fundamentação do Acórdão (ID 3393475), contudo, sem conferir-lhes efeitos infringentes, integralizando ao citado acórdão a seguinte fundamentação jurídica:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que “
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Diante da omissão no pretérito julgamento acerca da r. tese firmada no Tema nº. 22 do e. STF, acrescente-se a ressalva contida no referido precedente de que poderá ser instituído requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o presente caso que trata de concurso público para o cargo de oficial combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Registra-se que o embargante, não só figurou como investigado em inquérito policial militar, como também responde a ação penal em razão do seu envolvimento em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMEES, circunstância que demonstra que a Lei Complementar nº. 903/2019 em nada lhe favorece diante do artigo 4º, da referida norma, que ressalvou que a anistia não será aplicável aos inquéritos policiais militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.

Devidamente analisados os argumentos, conclui-se que os mesmos são incapazes de alterar o resultado do julgamento da apelação cível por meio de embargos de declaração.

Portanto, integrada esta fundamentação à contida na decisão colegiada embargada, corrige-se o vício disposto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes.”

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 30/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
(ID 3460762), em face do v. acórdão inserido no ID 3393475, que deu provimento à apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, denegar a segurança postulada, preservando o ato que contraindicou o impetrante, então apelado na fase de investigação social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018.

Ressalto que, ao iniciar o julgamento, o culto Relator Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
proferiu voto no sentido de
conhecer
dos embargos de declaração e, no mérito,
DAR-LHES

PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de sanar as omissões de fundamentação do Acórdão (ID 3393475), sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, integralizando ao citado acórdão a seguinte fundamentação jurídica:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que 'sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal'.

Diante da omissão no pretérito julgamento acerca da r. tese firmada no Tema nº. 22 do e. STF, acrescenta-se a ressalva contida no referido precedente de que poderão ser instituídos requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o presente caso que trata de concurso público para o cargo de oficial combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Registra-se que o embargante não só figurou como investigado em inquérito policial militar, como também responde a ação penal em razão do seu envolvimento em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMEES, circunstâncias que demonstram que a Lei Complementar nº. 903/2019 em nada lhe favorece, pois o artigo 4º, da referida norma, ressalvou que a anistia não se aplica aos inquéritos policiais militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.”

Na sequência, o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou o e. Relator.

Na sequência, solicitei vista dos autos tendo em vista adotar entendimento diverso em processo semelhante.

Pois bem.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a omissão apontada.

No entanto, rogando
vênia
ao e. Des. Relator, venho compreendendo que em razão do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, como dito, o requerente pretende anular o ato administrativo que ensejou a sua reprovação no certame sob o argumento, em resumo, de que a decisão da comissão avaliadora violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

Antes de prosseguir, é preciso esclarecer, quanto à investigação social, que, em certames para as carreiras policiais, não se tem dúvidas da legalidade de tal etapa, porquanto prevista como de caráter eliminatório, encontrando lugar na legislação estadual de regência.

Assim, objetivando aferir o comportamento social e moral dos candidatos, o edital do certame estipulou, em seu item 10.6.2., que “
a investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação”.

E quanto a este ponto, não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sucede, contudo, que também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

Nesse sentido, o entendimento que venho adotando, em casos desta natureza, é no sentido de que não merece ser desconsiderada a conduta perpetrada pelo autor, quando compunha os próprios quadros da Polícia Militar, na avaliação da conduta social e moral do candidato.

Notadamente, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que previsões editalícias como a ora em análise não violam o Princípio da Presunção de Inocência e, em se tratando de carreiras policiais, por exemplo, consiste em cautela à proteção da moralidade da Administração Pública. A propósito, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4.
A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato
.
Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional
. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. (...)

(ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021, PUBLIC 20-09-2021)

Todavia, em se tratando especificamente de condutas afetas ao movimento paredista de 2017, há de se destacar que a jurisprudência deste Sodalício tem se firmado no sentido de que essas não são aptas a respaldar eventual eliminação do candidato na fase de investigação social, sobretudo em virtude da anistia concedida aos militares. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CITAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) 2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 4)
Ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento
. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190260075, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

_________________

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 22). EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DO VÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 7.
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes
. (...)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE SOCIAL DE CANDIDATO A CERTAME. NO CASO, O ITEM QUE IMPEDIA O CANDIDATO DE PROSSEGUIR (PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA), FOI CONSIDERADO, PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, COMO INAPTO PARA GERAR PENAS. PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o STJ, De fato, é pacífico (...) que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017. lV - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro. (AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019). 2. No caso específico, o cargo que o agravado está disputando no certame é de Oficial da PM, ou seja, ele fará parte, caso aprovado, do oficialato da Polícia Militar (atualmente é praça). 3. Em razão do recorrido, em tese, poder vir a fazer parte da Polícia Militar na condição de oficial, deve-se levar, em consideração, na situação posta, que
administrativamente, para o próprio Estado do ES, a greve mencionada não teve reflexos, pois todos os policiais nela envolvidos foram anistiados pela LC 903/2019. 4. Diante de tal cenário, neste Juízo de Cognição mais profundo, não há razões para alterar o comando da decisão atacada pois, reitero, o próprio Estado do ES. , já anistiou os PMs envolvidos na greve em questão, não sendo razoável um edital da PM do Estado do ES. , entender inviável, administrativamente, o prosseguimento de um interessado no certame, tendo como motivo a participação deste último na greve em comento
. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0029536-24.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)

Ante o exposto, sem maiores delongas, pedido
vênia
ao e. Des. Relator,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, para, via de consequência,
CONHECER
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 06/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença e “
denegar a segurança postulada, preservando o ato que contraindicou o impetrante, ora apelado, GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO, na fase de investigação social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018.
”

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, conquanto tenha dado provimento aos aclaratórios para reconhecer a omissão na análise do Tema 22, do e. STF, e da anistia concedida Lei Complementar Estadual 903/19 aos militares estaduais envolvidos na greve da PMES, não lhes atribuiu efeitos infringentes, mantendo, por conseguinte, a denegação da segurança,
no que fora acompanhado pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

Por sua vez, o Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e atribuir-lhe efeitos infringentes com o fito de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, confirmando, outrossim, a sentença em sede de remessa necessária.

Para tanto, fundamentou seu posicionamento “
em razão do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, (de tal modo que) não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado, tal como reconhecido pelo Juízo a quo.
”

Com efeito, extrai-se das razões externadas no acórdão embargado que
a investigação social
não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais

que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020), de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (STJ; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesse passo, consignou-se, expressamente, que, “
em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal
, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
”

Firme nestas premissas, depreendeu-se pela assertividade da contraindicação do impetrante/embargante operacionalizada pela Administração Pública com esteio no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do Edital 03/2018, face a constatação de ação penal relativa à participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES, tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar.

Destarte, não vejo razões para discordar da compreensão adotada pelo Eminente Relador, uma vez que, embora efetivamente reconheça-se a omissão do julgado na análise do Tema 22, do STF, referida constatação em nada altera a compreensão anteriormente firmada por este órgão colegiado, até mesmo porque, conforme expressamente consignado no paradigma, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBERTO BARROSO, justifica-se um maior rigor na seleção de de policiais, na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (STF; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1
.

Como regra geral,

a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,

por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(...) (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Registre-se, ademais, não haver dúvidas de que
a crise geral de insegurança deflagrada no Estado do Espírito Santo no ano de 2017 trata-se de
situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade
, sendo esta, portanto, alicerce válido para a contraindicação operacionalizada pela Administração Pública após o exame da conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, diligência essencial para atender ao padrão de comportamento esperado do pretendente ao posto de agente público.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL.
NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22.

1.
Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3.
No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio.
4.

A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.

5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.

Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

6.
Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. (...) (
STF
; ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021, PUBLIC 20-09-2021)

Nesta mesma intelecção, melhor sorte não assiste ao candidato ao apontar a omissão de análise da Lei Complementar Estadual 903/19, posto que a anistia concedida aos policiais e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017 (artigo 1º), seja por não se aplicar aos Inquéritos Policiais Militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares (artigo 4º), seja por, definitivamente, não influir na aferição de seu padrão comportamental moral e social no decorrer da sua vida a fim de correlacionar tais aspectos às exigências do cargo pretendido, objeto da etapa de investigação social, conforme Item 10.6.2 do Edital.

Posto isto,

data maxima venia
, acompanho na íntegra a compreensão trilhada pelo Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 14/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Relembro tratar-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
em face do v. acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, para denegar a segurança e determinar a contraindicação do embargante na fase de investigação social do concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar (PMEES), regido pelo edital nº. 3/2018.

O e. Desembargador relator

Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto
conhecendo
os embargos de declaração e, no mérito,
dando
-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para o fim de sanar as omissões de fundamentação do Acórdão (ID 3393475), contudo, sem conferir-lhes efeitos infringentes, integralizando ao citado acórdão a seguinte fundamentação jurídica:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que 'sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal'.

Diante da omissão no pretérito julgamento acerca da r. tese firmada no Tema nº. 22 do e. STF, acrescenta-se a ressalva contida no referido precedente de que poderão ser instituídos requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o presente caso que trata de concurso público para o cargo de oficial combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Registra-se que o embargante não só figurou como investigado em inquérito policial militar, como também responde a ação penal em razão do seu envolvimento em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMEES, circunstâncias que demonstram que a Lei Complementar nº. 903/2019 em nada lhe favorece, pois o artigo 4º, da referida norma, ressalvou que a anistia não se aplica aos inquéritos policiais militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.”

O e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou o e. Relator.

Na sequência, após pedido de vista, o e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu voto divergente para conhecer dos Embargos e dar-lhes provimento sanando a omissão apontada, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, para, via de consequência,
CONHECER
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão
dos fatos e adianto que acompanharei o voto divergente proferido pelo e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Discute-se nos autos a validade da eliminação do candidato do concurso público para admissão no curso de formação de Oficial da Polícia Militar, na fase de investigação social, em razão da sua participação nas ações que prejudicaram as atividades da Polícia no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017.

Embora não se possa, aqui, avaliar a gravidade dos atos ocorridos naquela época é certo que também não se pode admitir que um candidato à carreira policial seja impedido de acessar outro cargo de oficial por ter se tornado réu em processo criminal que apura o seu envolvimento no referido movimento grevista, sendo que aos referidos atos foi concedida anistia pela Administração Pública.

O Governador do Estado
concedeu anistia
a todos os policiais envolvidos nos atos ocorridos naquele período, conforme os termos do artigo 1º da Lei Complementar 903/2019, que também reforça a inviabilidade de se utilizar aquele fato para obstar o ingresso na carreira de Oficial da PMES. Confira-se o texto legal:

Art. 1º. Fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido.

Para corroborar, cito trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca em processo semelhante ao aqui apreciado:

“
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

Logo, vislumbro ser inviável contraindicar o candidato, em sede de investigação social, porque, conforme dito acima, o próprio Estado do ES concedeu anistia a policiais e bombeiros militares envolvidos nos movimentos reivindicatórios.

Pelas razões expostas, peço vênia ao e. Relator para
acompanhar o voto divergente
proferido pelo e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É como voto.

*

lsl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0027604-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL GUIMARAES NICCHIO

Advogados do(a) APELADO: RAFAELA GUIMARAES DIAS - ES24234, MARCOS ANTONIO DE ABREU DOS SANTOS - ES18539

VOTO

Nos termos do
r
elatório, c
uidam os autos de
embargos de declaração opostos por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO

em
face de
acórdão da e. Terceira Câmara Cível que,
à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso
de
apelação cível
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para
reform
ar
a
sentença proferida pelo Juízo
da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Comarca da Capital,
para denegar a segurança e
determinar a
contraindica
ção

d
o embargante na fase de investigação social do concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar (PM
E
ES), regido pelo edital nº. 3/2018
.

Em sua
s razões, o embargante
a
duz a existência de omissão no v. acórdão, sobretudo quanto
a
tese firmada no Tema nº. 22, de repercussão geral do e. Supremo Tribunal Feder
al, e
a
Lei Complementar Estadual nº. 903/2019 que concedeu anistia
aos militares estaduais envolvidos na greve da PM
E
ES.

Diante disso,
pugna, em síntese, (
i
) pela concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça, (
ii
) pelo deferimento do efeito suspensivo ao acórdão embargado; (
iii
) pela concessão de efeitos infringentes, com modificação do acórdão para negar provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelo embargado,
e
m conformidade com o Tema 22 do STF e a Lei Complementar Estadual nº. 903/2019;

e
(
iv
) para
que sejam prequestionados
todas as matérias aventadas nas razões recursais
.

Em
exame de cognição sumária (
ID 3628574
)
, este gabin
ete deferi
u
apenas a gratuidade da Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento
dos aclaratórios
(ID 3850555).

Pois bem.

Inicialmente
, registra-se que
os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC
1
).

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

A
o examinar o acórdão
recorrido
,
verifica
-se
não foram enfrentados
o
s

argumentos de aplicação do
Tema nº. 22, de repercussão geral do e. Supremo Tribunal Federal, e
d
a Lei Complementar Estadual nº. 903/2019, que concedeu anistia aos militares es
taduais envolvidos na greve da PMEES
3
,
e por considerar questões relevantes para o julgamento, torna-se viável sanar essa omissão por meio dos embargos de declaração.

Para melhor elucidação, e
xtrai-se expressamente do v. acórdão, proferido por esta Egrégi
a
Terceira Câmara Cível:

[...]
1
. O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos, quanto da Administração Pública, de se seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade.

2
. O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. A Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na PMES, ser aprovado em investigação social.

3
. Orientações jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: (i) a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020); e (ii) “[...] a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AREsp 1806617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 11/06/2021).

4
. In casu”, verifico que o ato administrativo que eliminou o candidato agravado do certame na segunda fase da investigação social se deu com base na alínea “a” do item 10.6.5 (“constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas”) do Edital n.º 003/2018. Dessa forma, a Administração Pública, por meio do órgão de inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, respaldou a recomendação (ou contraindicação) do apelado a partir da constatação de ação penal, sinalizando que a referida ação judicial, com sentença ainda não transitada em julgado, é relativa a participação do mesmo em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMES, tendo sido denunciado pela prática de conduta prevista no art. 149, inciso I (crime de motim), na forma dos artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar (CPM).

5
. Tratando-se de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social vai além da constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.

6
. Recurso conhecido e provido.
[...]. (destaquei)

C
onstata-se que o acórdão embargado restou omisso por não enfrentar todos os argumentos deduzidos
que sejam
suficientes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, enquadrando-se na hipótese do artigo 489, §1º, do CPC.

Como cediço,
o
e.
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF (D
J
e: 17.8.2020), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a
t
ese de que
“
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Ressalvou-se no
referido
precedente
da Suprema Corte que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da
segurança pública
, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”
(destaquei).

Em que pese a referida omissão
no pretérito julgamento,

o r. acórdão consignou que
a
etapa de
investigação social em concurso público não se limita em analisar apenas às infrações penais,
mas também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público
(
STJ
, RMS nº. 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 6/4/2015).

Dessa forma,
deve-se sanar a referida omissão, embora não haja razão
para modificar o pretérito julgamento nesse ponto, especialmente pelo cargo público almejado pelo embargante no certame se tratar de Oficial da Polícia Militar (PMEES), em que exige conduta irrepreensível do postulante em fase de investigação social.

No tocante ao argumento de que
a Lei Complementar Estadual nº. 903/2019 concedeu anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública, ocorrida em fevereiro de 2017, o artigo
4
º, da referida norma,
ressalvou
que tal providência não era aplicável aos
i
nquéritos
p
oliciais
m
ilitares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares
4
.

Verifica
-se
no
s
autos
que o embargante,
não só figurou como investigado em inquérito policial militar,
como também
responde a
ação penal

(proc. 0036477-24.2018.8.08.0024)
, c
ircunstância que demonstra que a Lei Complementar nº 903/2019 em nada lhe favorece.

Reforça-se que
o ato administrativo que eliminou o candidato
embargante
do certame, na fase d
e
investigação social,
ocorreu
com
fundamento na
alínea “a”, do item 10.6.5
do edital

nº. 3/2018
(“
constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas...
”),
diante da constatação de sua
participação em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PM
E
ES
5
.

Conclui-se que os argumentos sustentados pelo embargante
restaram omissos no acórdão embargado, todavia,
são incapazes de alterar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, especialmente por sua eliminação no certame decorrer de contraindicação fundamentada na existência de elementos concretos contrários a idoneidade moral e a conduta ilibada.

Ademais,
dou por prequestionadas as questões apontad
as nos
presentes
aclaratórios
, para o fim de interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores
6
7
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e,
no mérito,
DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para

o fim de
sanar as omissões de fundamentação do Acórdão (ID 3393475), contudo, sem conferir-lhes efeitos infringentes, integralizando ao citado acórdão a seguinte fundamentação jurídica
:

“
O

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a
t
ese de que '
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal'
.

Diante d
a omissão
no pretérito julgamento acerca da
r.
tese firmada no Tema nº. 22 do e. STF
,
acrescenta-se a ressalva contida no referido precedente de que
p
oderão ser instituídos
requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o
presente
caso
que trata
de
concurso público para o cargo de oficial combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
.

R
egistra-se
que o embargante
não só figurou como investigado em inquérito policial militar,
como também
responde a
ação penal
em razão do seu envolvimento
em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PM
E
ES
, c
ircunstâncias que demonstram que a Lei Complementar nº. 903/2019 em nada lhe favorece, pois
o
artigo
4
º, da referida norma,
ressalvou
que
a anistia
não se aplica
aos
i
nquéritos
p
oliciais
m
ilitares, destinados a apurar a ocorrência d
e crimes militares.

Devidamente analisados os argumentos, conclui-se que os mesmos não alteram as conclusões do julgamento da apelação cível, ora embargado.

Portanto, integrada esta fundamentação à contida na decisão colegiada embargada, corrige-se o vício disposto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes.”

É como voto.

1
-
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
[...] Art. 1.022/CPC [...]
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que
(I)
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
[...].

4
[...]
Art. 4º A determinação contida no art. 3º desta Lei Complementar não se aplica aos Inquéritos Policiais Militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.
[...].

5

Jurisprudência:
Ag Int no RMS 57418/MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, Desembargador Convocado do TRF-5ª Região, Primeira Turma, DJe: 18.6.2021;

6

Jurisprudência do TJES e do STJ acerca da matéria
:
[...]
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada. 2. Recurso desprovido. (
ED
Agv Instrumento 24119013969,
Rel. Des.
: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Quarta Câmara Cível
,
DJe
: 14.
3.
2012);

[...]
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
[...].
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Min. OG FERNANDES,
Segunda Turma
, DJe: 29.11.2013).

7
[...]

Art. 1.025/CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
S

APELAÇÕES

CÍVEIS

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº 0027604-98.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO

(ID 3460762), em face do v. acórdão inserido no ID 3393475, que deu provimento à apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, denegar a segurança postulada, preservando o ato que contraindicou o impetrante, então apelado na fase de investigação social para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, sob a égide do Edital nº 03/2018.

Ressalto que, ao iniciar o julgamento, o culto Relator Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
proferiu voto no sentido de
conhecer
dos embargos de declaração e, no mérito,
DAR
-LHES

PARCIAL PROVIMENTO

apenas para o fim de sanar as omissões de fundamentação do Acórdão (ID 3393475), sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, integralizando ao citado acórdão a seguinte fundamentação jurídica:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que '
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal'
.

Diante da omissão no pretérito julgamento acerca da r. tese firmada no Tema nº. 22 do e. STF, acrescenta-se a ressalva contida no referido precedente de que poderão ser instituídos requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o presente caso que trata de concurso público para o cargo de oficial combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Registra-se que o embargante não só figurou como investigado em inquérito policial militar, como também responde a ação penal em razão do seu envolvimento em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMEES, circunstâncias que demonstram que a Lei Complementar nº. 903/2019 em nada lhe favorece, pois o artigo 4º, da referida norma, ressalvou que a anistia não se aplica aos inquéritos policiais militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.”

Na sequência, o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou o e. Relator.

Na sequência, solicitei vista dos autos tendo em vista adotar entendimento diverso em processo semelhante.

Pois bem.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a omissão apontada.

No entanto, rogando
vênia
ao e. Des. Relator, venho compreendendo que em razão do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo

que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, como dito, o requerente pretende anular o ato administrativo que ensejou a sua reprovação no certame sob o argumento, em resumo, de que a decisão da comissão avaliadora violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

Antes de prosseguir, é preciso esclarecer, quanto à investigação social, que, em certames para as carreiras policiais, não se tem dúvidas da legalidade de tal etapa, porquanto prevista como de caráter eliminatório, encontrando lugar na legislação estadual de regência.

Assim, objetivando aferir o comportamento social e moral dos candidatos, o edital do certame estipulou, em seu item 10.6.2., que
“a investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES,
cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação”.

E quanto a este ponto, não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sucede, contudo, que também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

Nesse sentido, o entendimento que venho adotando, em casos desta natureza, é no sentido de que não merece ser desconsiderada a conduta perpetrada pelo autor, quando compunha os próprios quadros da Polícia Militar, na avaliação da conduta social e moral do candidato.

Notadamente, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que previsões editalícias como a ora em análise não violam o Princípio da Presunção de Inocência e, em se tratando de carreiras policiais, por exemplo, consiste em cautela à proteção da moralidade da Administração Pública. A propósito, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4.
A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato
.
Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional
. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. (...)

(ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021, PUBLIC 20-09-2021)

Todavia, em se tratando especificamente de condutas afetas ao movimento paredista de 2017, há de se destacar que a jurisprudência deste Sodalício tem se firmado no sentido de que essas não são aptas a respaldar eventual eliminação do candidato na fase de investigação social, sobretudo em virtude da anistia concedida aos militares. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CITAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) 2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 4)
Ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento
. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190260075, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

_________________

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 22). EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DO VÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 7.
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes
. (...)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE SOCIAL DE CANDIDATO A CERTAME. NO CASO, O ITEM QUE IMPEDIA O CANDIDATO DE PROSSEGUIR (PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA), FOI CONSIDERADO, PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, COMO INAPTO PARA GERAR PENAS. PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o STJ, De fato, é pacífico (...) que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017. lV - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro. (AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019). 2. No caso específico, o cargo que o agravado está disputando no certame é de Oficial da PM, ou seja, ele fará parte, caso aprovado, do oficialato da Polícia Militar (atualmente é praça). 3. Em razão do recorrido, em tese, poder vir a fazer parte da Polícia Militar na condição de oficial, deve-se levar, em consideração, na situação posta, que
administrativamente, para o próprio Estado do ES, a greve mencionada não teve reflexos, pois todos os policiais nela envolvidos foram anistiados pela LC 903/2019. 4. Diante de tal cenário, neste Juízo de Cognição mais profundo, não há razões para alterar o comando da decisão atacada pois, reitero, o próprio Estado do ES. , já anistiou os PMs envolvidos na greve em questão, não sendo razoável um edital da PM do Estado do ES. , entender inviável, administrativamente, o prosseguimento de um interessado no certame, tendo como motivo a participação deste último na greve em comento
. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0029536-24.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)

Ante o exposto, sem maiores delongas, pedido
vênia
ao e. Des. Relator,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, para, via de consequência,
CONHECER
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Relembro tratar-se
de embargos de declaração opostos por
GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO
em
face d
o v.

acórdão
proferido pela
e. Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, para denegar a segurança e determinar a contraindicação do embargante na fase de investigação social do concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar (PMEES), regido pelo edital nº. 3/2018
.

O e. Desembargador relator

Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto
conhecendo
os embargos de declaração e, no mérito,
dando
-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para o fim de sanar as omissões de fundamentação do Acórdão (ID 3393475), contudo, sem conferir-lhes efeitos infringentes, integralizando ao citado acórdão a seguinte fundamentação jurídica:

“
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que 'sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal'.

Diante da omissão no pretérito julgamento acerca da r. tese firmada no Tema nº. 22 do e. STF, acrescenta-se a ressalva contida no referido precedente de que poderão ser instituídos requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o presente caso que trata de concurso público para o cargo de oficial combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Registra-se que o embargante não só figurou como investigado em inquérito policial militar, como também responde a ação penal em razão do seu envolvimento em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMEES, circunstâncias que demonstram que a Lei Complementar nº. 903/2019 em nada lhe favorece, pois o artigo 4º, da referida norma, ressalvou que a anistia não se aplica aos inquéritos policiais militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.”

Na sequência,
após pedido de vista,
o e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu voto divergente para conhecer dos Embargos e dar-lhes provimento
sanando a omissão apontada, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, para, via de consequência,
CONHECER
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão
dos fatos e adianto que acompanharei o voto divergente proferido pelo e.
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

D
iscute-
se nos autos
a validade da eliminação do
candidato
do concurso público para admissão no curso de formação de Oficial da Polícia Militar, na fase de investigação social, em razão d
e eventual
participação nas ações que prejudicaram as atividades da Polícia
em
fevereiro de 2017.

Após análise dos autos, concluo
ser
inviável contraindicar o
candidato
, em sede de investigação social,
porque
o próprio Estado do ES
concedeu anistia
a policiais e bombeiros militares envolvidos
n
esse
s
movimentos reivindicatórios.

O
Governador do Estado
concedeu anistia
a todos os policiais envolvidos nos atos ocorridos naquele período,
conforme os termos do artigo 1º da Lei Complementar 903/2019, que também reforça a inviabilidade de se utilizar aquele fato para obstar o ingresso na carreira de Oficial da PMES. Confira-se o texto legal:

Art. 1º. Fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido.

Para corroborar, cito trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca em processo semelhante ao aqui apreciado:

“
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes”.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

Pelas razões expostas,
peço vênia ao e. Relator para

acompanhar o
voto divergente
proferido pelo e.
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É como voto.